Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0751147-57.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PAULO HENRIQUE DE ARAUJO RODRIGUES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC, manifeste-se o embargado, em 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 28 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator